Tribunal: STF
Processo: Rcl 63250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) e outro(a/s), contra decisões proferidas pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 5033283-58.2016.8.13.0024, mediante as quais teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046).  



    2. A reclamante narra que, na origem, a Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias (AEA/MG) ajuizou ação ordinária em seu desfavor, “sob o fundamento de que as autoras, mesmo figurando tão somente como estipulantes de contratos coletivos de seguro de vida, teriam cometido ato ilícito ao contratar, por meio de licitação válida e legal, a seguradora YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A”.



     3. Relata que o Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, “consignando que, ante a extinção da apólice anterior e a desproporção atuarial constatada, promoveu-se nova contratação de seguro de vida com atualização da apólice, permitindo-se a viabilização de procedimento de licitação obrigatório”. Todavia, em sede recursal, o TJMG deu provimento à apelação do associação autora, determinando que a reclamante e suas subsidiárias “adotem as providências necessárias para que o capital de cada segurado, por ela reduzido, retorne imediatamente àquele vigente em 31.12.2015, corrigido pela variação anual do IPCA, e observado o teto anterior vigente em 2015, também corrigido, bem como as demais coberturas suprimidas”.



    4. Aduz que, ao assim proceder, a decisão da Corte estadual mineira incidiu em violação à tese firmada no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que, “no caso concreto, além de não ter havido alteração da apólice, as mudanças efetivadas foram realizadas mediante negociação coletiva, com a presença da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), e, portanto, não aconteceram à revelia dos segurados”. 



       



    5. Reafirma, nesse sentido, que “o v. acórdão atacado, ao dar provimento à apelação da Associação, para determinar o retorno das coberturas anteriormente vigentes, posicionou-se em flagrante desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário dessa Corte no ARE 1.121.633, sendo completamente impossível afirmar que não foi negada validade a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    6. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 5033283-58.2016.8.13.0024, em trâmite junto ao TJMG, bem como das decisões impugnadas, até o julgamento definitivo desta reclamação, pontuando o periculum in mora iminente, na medida em que fora restaurada tutela provisória de evidência “que havia sido deferida antes da prolação da sentença, na qual determinado o imediato restabelecimento das condições pactuadas no antigo contrato de seguro, firmado com outra seguradora - a SUL AMÉRICA - extinto devido ao decurso do prazo de vigência, com expressa manifestação de desinteresse na renovação”. Declara que, caso mantida a aludida tutela, “estima-se, de imediato, um prejuízo, apenas em relação ao acionista controlador, vale dizer, o Estado de Minas Gerais, de valor superior a R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais)”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que o Juízo reclamado teria inobservado a decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, no bojo do qual fora analisada a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não asegurado constitucionalmente. Referido julgado, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, ostentou a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis .” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).



    10. Por ocasião do aludido julgamento, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, afeta à sistemática da repercussão geral sob o nº 1.046:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    11. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o Juízo de origem, analisando a ação ordinária ajuizada pela Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias (AEA/MG), sob o fundamento de que a Cemig teria cometido ato ilícito ao contratar, por meio de licitação, a seguradora Yasuda Marítima Seguros S.A., modificou os termos da sentença para dar provimento à apelação da autora da ação, em ementa de seguinte teor:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS- CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO - ALTERAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE- CONTINUAÇÃO DO SEGURO- TRANSFERÊNCIA DOS SEGURADOSNECESSIDADE DA ANUÊNCIA EXPRESSA- ARTIGO 801, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE-SENTENÇA REFORMADA. Havendo alteração de apólice vigente no seguro de vida coletivo firmado entre a CEMIG e a seguradora, cujos beneficiários são funcionários ativos e inativos da concessionária, em que são modificadas as cláusulas relativas ao capital máximo segurado, limitando direitos dos beneficiários, mostra-se imprescindível a anuência expressa de segurados que representem 3/4 do grupo segurado, conforme previsto no artigo 801, parágrafo 2º, do Código Civil.“ (e-doc. 3, p. 2).



    12. Na ocasião, a Relatora dos autos junto à Corte de origem, Desembargadora Maria Cristina Cunha Carvalhais, restou vencida em seu entendimento, diante dos votos proferidos pela maioria daquele colegiado. Destaco, por pertinente, a ementa do voto vencido:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CARÁTER TEMPORÁRIO – REVISÃO ATUARIAL – EMISSÃO DE NOVA APÓLICE – ARTIGO 801, § 2º, DO CC – INAPLICABILIDADE – MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES INICIAIS – APROVAÇÃO EM SENTENÇA NORMATIVA E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – REPRESENTAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – BILATERALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CORREÇÃO. Os contratos de seguro de vida são firmados por prazo determinado diante da necessidade de, regularmente, ser aferida a higidez e a idoneidade do fundo a ser formado pelo recebimento do prêmio, de modo a resguardar os interesses da coletividade no período subsequente. A exigência do § 2º do artigo 801 do Código Civil aplica-se apenas nas modificações lesivas ocorridas durante a vigência de apólice de seguro, não sendo aplicável na hipótese de emissão de nova apólice. Não há falar em abusividade da estipulante quando as modificações do seguro de vida em grupo, que restringe direitos dos segurados, é deferida em sentença normativa e aprovada em Acordo Coletivo de Trabalho, com a devida representação dos segurados. Os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa quando, no julgamento de improcedência, não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo réu.” (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos).



    13. Em seu judicioso voto, a e. Relatora pontuou que alterações nos seguros coletivos objeto da análise foram firmadas no julgamento do dissídio coletivo nº 0001573-50.2012-5.03.0000, bem como no Acordo Coletivo de Trabalho (2015/2016), possuindo eficácia normativa, nos termos do art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República. Cito, por oportuno, os seguintes trechos do voto divergente:  



    “(...) Contudo, no caso específico dos autos as modificações no contrato de seguro de vida em grupo (e não em apólice vigente) não foram realizadas à revelia dos segurados. A parte requerida (estipulante) mantém seguro de vida em grupo para seus funcionários ativos ou aposentados e pensionistas há algumas décadas, contudo, no ano de 2012, após verificar desequilíbrio econômico no contrato, foram propostas alterações, com restrição dos direitos até então ofertados.



     Não sendo firmado o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com as referidas alterações, foi instaurado dissídio coletivo, cuja sentença normativa deferiu as seguintes alterações para a cláusula atinente ao referido seguro (ordem 50-53):



    Cláusula 26ª. SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ELEVAÇÃO DAS GARANTIAS BÁSICAS A CEMIG mantém o múltiplo fixo de salário em 50 (cinquenta) vezes o rendimento (salário-base, anuênio fixo e variável para os empregados admitidos na Empresa até 31/10/2005, salário-habitação e horas extraordinárias contratuais dos Motoristas), para composição da garantia básica do Seguro de Vida em Grupo dos empregados ativos, bem como alterar as garantias mínimas dos ativos, afastados e aposentados, sem quaisquer ônus adicionais para os empregados. Cláusula precedente e que as Empresas aceitam manter (fs. 43/44 do TRT0001753-50.2012.5.03.0000-DC). DEFIRO nos termos do pedido’.



    No ano de 2015, novo Acordo Coletivo de Trabalho foi firmado entre as requeridas e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais (FTIUEMG), que representa os funcionários ativos e aposentados, sendo alterada a cláusula normativa 26ª do ACT, que passou a vigorar com a seguinte redação (ordem 80): 



    ‘CLÁUSULA 4ª - ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 26ª DA SENTENÇA NORMATIVA 2012-2016 - AUTOS: 0001573-50-2012-503-0000 - DC, QUE PASSA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA: A CEMIG mantém Seguro de Vida em grupo para os empregados ativos, afastados e aposentados. O capital segurado individual para os empregados ativos será o múltiplo fixo de salário em 50 (cinquenta) vezes o rendimento (salário-base, anuênio fixo e variável para os empregados admitidos na Empresa até 31/10/2005, salário habitação e horas extraordinárias dos Motoristas), limitado ao capital máximo da Apólice, que será corrigido anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE. Parágrafo Primeiro: O Capital Segurado Individual para os afastados será o último capital enquanto ativo, limitado ao capital máximo da apólice. Parágrafo Segundo: O capital segurado individual para os Aposentados será o último capital enquanto ativo e esse será decrescente em 20%, a cada 5 anos, a partir de 60 anos de idade, até o valor residual de 20%, corrigidos na mesma forma que o capital máximo, conforme tabela abaixo: (...). (grifou-se)’ 



    Observa-se que as alterações foram firmadas no julgamento do dissídio coletivo 0001573-50.2012-5.03.0000 e no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, possuindo eficácia normativa, nos termos do artigo 7º, XXVI, da Constituição da República. Importante reforçar que a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais representa os segurados aposentados e pensionistas, tanto que o artigo 32 do seu estatuto prevê o cargo de Diretor dos Aposentados (ordem 158). 



    Nesse cenário, não há falar em alteração contratual lesiva à revelia dos segurados, que foram devidamente representados pela FTIUEMG no ACT 2015/2016. Também não há falar em alteração lesiva de apólice vigente, ficando afastado o argumento de violação do artigo 801, § 2º, do Código Civil, porquanto a alteração do contrato de seguro autorizada por sentença normativa foi inserida quando da emissão de nova apólice, não existindo em nenhum momento modificação de apólice em vigência.” (e-doc. 3, p. 10-11; grifos nossos).  



    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em apreciação perfunctória, que o Juízo reclamado, ao considerar ilícita a alteração realizada no contrato de seguro, cuja autorização fora formal e validamente pactuada em Acordo Coletivo de Trabalho (2015/2016), teria se distanciado do paradigma vinculante desta Corte, consubstanciado no Tema RG nº 1.046, no qual admitidas limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas em acordos ou convenções coletivas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.



    15. Com efeito, embora pendentes de julgamento os agravos em recurso especial e extraordinário interpostos pela reclamante, parece-me, frisa-se, ao menos nesta análise preambular, que, diante da expressividade da matéria constitucional subjacente, é possível inferir que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao prover a apelação da associação autora para restabelecer as condições de apólice vencida, afastou a validade de cláusula coletiva livremente negociada entre os entes sindicais, relativa à redução do percentual devido aos aposentados e pensionistas da reclamante, em seguro de vida coletivo, infringindo, ao que tudo indica, o entendimento vinculante firmado quando do julgamento do ARE nº 1.121.633/GO.



    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme informação dos autos, foi deferida, junto à origem, tutela provisória de urgência, na qual determinado o imediato restabelecimento das condições pactuadas no antigo contrato de seguro, tutela esta que, caso mantida, estima um prejuízo imediato superior a R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), apenas em relação ao acionista controlador (Estado de Minas Gerais).  



    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão dos atos impugnados (apelação nº 1.0000.16.096146-2/003 e embargos de declaração nº 1.0000.16.096146-2/004), assim como a suspensão do Processo nº 5033283-58.2016.8.13.0024, em trâmite junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.  



    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que observe a presente decisão.  



    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão prolator das decisões tidas por violadoras da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    20. Cite-se a parte beneficiária, Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da Cemig e subsidiárias (AEA/MG), no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.



    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator